Tribunal: TJPA
Processo: 0018148-68.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018148-68.2014.8.14.0401

APELANTE: DENIS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE OFÍCIO.
TRANSCURSO SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (16/10/2014) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (09/09/2021)

MESMO TENDO SIDO O FEITO SUSPENSO, PELO PERÍODO DE 25/05/2015 À 03/12/2015, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
,
109, INCISO V, E 110, §1º, TODOS
DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso para declarar, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no
art. 180 do Código Penal Brasileiro, imputado ao apelante Denis Reis da Silva
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Penal
interposta por
DENIS REIS DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6894178),
que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 180, caput (receptação) do Código Penal a pena de 01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia que, no dia
17/09/2014
, o Sr. ADMAR PORTAL PAREDES foi vítima de roubo, tendo os meliantes subtraído o veículo I/FIAT SIENA ELX FLEX, 10/10, de cor branca, placa JSJ-4483/PA (táxi), em nome de RONES BAHIA BORGES e outros pertences.

Ocorre que, no dia 19/09/2014, por volta das 17h50min, policiais militares encontravam-se de serviço na VTR-0115 quando foram acionados, via CIOP, dando conta de que o proprietário do veículo acima citado estaria em perseguição ao seu próprio carro, que seguia pela Av. Almirante Barroso, entrando na Rua Barão do Triunfo, no bairro do Marco, local onde os policiais conseguiram interceptar o veículo e dar voz de prisão ao condutor, identificado pela polícia sendo DENIS REIS DA SILVA.

O Sr. ADMAR PORTAL PAREDES, vítima do roubo, em delegacia não reconheceu o acusado como integrante do grupo que o assaltou.

Ao ser interrogado, o ora apelante declarou que um indivíduo que conhece por ANDRÉ, na BR-316, no bairro Castanheira, pediu-lhe para dirigir o veículo em questão e levá-lo para o bairro da Terra Firme, sendo que ANDRÉ iria segui-lo em uma motocicleta, porém, ao ver que o acusado estava sendo seguido, ANDRÉ desapareceu, ficando sem rumo certo para tomar, entrando na rua em que foi interceptado por policiais militares e, assim resolveu parar e entregar-se, pois não havia roubado o carro que dirigia, apenas receberia um dinheiro pelo favor prestado, muito embora tivesse conhecimento de que o veículo era produto de roubo.

A denúncia foi recebida no dia
16/10/2014
(ID
6894154).

Suspensão condicional do processo e do curso do prazo prescricional em 25/05/2015 (Id. 6894156) à 03/12/2015 (Id 6894158).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após a devida tramitação do feito, o apelante foi
sentenciado em 03/09/2021 (ID 6894178)
.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, e em suas razões, (Id 12584276), requer a desclassificação do
art.180, caput, do CPB para o tipo penal do art.180, §3, do CPB, sendo reconhecida a receptação na modalidade culposa e que a pena seja aplicada em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 12897631), analisando as razões da defesa, pugna pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 13754858), para preliminarmente, de ofício, seja declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

O Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer, (Id 13754858), requer preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, V c/c art. 107, IV e 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 180 do Código Penal Brasileiro,
a pena de
01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
01 (um) de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão
.

Nota-se que transcorreu um período superior a
04 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, 16/10/2014,
(Id
6894154)
, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 09/09/2021
, (ID 6894178-pg. 12), conforme art. 117, inciso IV, do CP;
mesmo tendo sido o feito suspenso, pelo período de 25/05/2015 à 03/12/2015, nos termos do art. 366, do CPP e Súmula 415 do STJ, conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ (ID 13754858- pág.6).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

Ementa PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu DJALMA. Furto qualificado. Condenação à pena de 02 anos de reclusão.
Transcurso do quadriênio prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Inteligência do art.
109
,
V
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do
CP
.
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Réus MARCOS e VALENTIM. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão policial. Palavras firmes da testemunha de acusação. Retratação judicial isolada. Conjunto probatório suficiente à procedência da ação penal. Sentença mantida. Penas. Confissão policial. Reconhecimento da atenuante. Assunção efetiva e proveitosa, ainda que somente na fase inquisitiva. Magistrada que se socorreu das declarações do réu para formar o seu convencimento. Recálculo da reprimenda. Redução. Apelos defensivos parcialmente providos para este fim. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réus condenados à pena de 2 anos de reclusão. Transcurso do quadriênio prescricional. Inteligência dos arts.
109
, V, c. c. o art.
110
,
§ 1º
, do
CP
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do mesmo diploma legal. (Processo APL 00021471120088260069 SP 0002147-11.2008.8.26.0069 Orgão Julgador 5ª Câmara Criminal Extraordinária, Publicação 22/02/2016, Julgamento 19 de Fevereiro de 2016, Relator Otávio de Almeida Toledo)

Ementa APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Orgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicação 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso para declarar, DE OFÍCIO,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no art. 180, caput do Código Penal Brasileiro
imputado ao apelante Denis Reis da Silva
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023